Tribunal: STF
Processo: ARE 849673
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO ART. 203, V, DA CF/88. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 865.645-RG (REL. MIN. LUIZ FUX - TEMA 807).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.